Tribunal: TJSP
Processo: 1008695-13.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E LEI DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Ação promovida pela locadora em face do locatário, fundada em denúncia vazia.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o despejo por denúncia vazia e se o prazo de seis meses para

Ementa:
DIREITO CIVIL E LEI DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Ação promovida pela locadora em face do locatário, fundada em denúncia vazia.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o despejo por denúncia vazia e se o prazo de seis meses para desocupação previsto no art. 61, da Lei de Locação é aplicável.
III. Razões de decidir.
3. Despejo por denúncia vazia. Contrato de locação de natureza mista. Notificação para desocupação no prazo de trinta dias, enviada ainda durante a vigência do contrato, mas para efeito apenas após o encerramento do prazo. Ciência inequívoca do locatário a respeito da intenção da locadora de retomar o imóvel. Possibilidade. Ausência de hipótese para concessão do prazo de seis meses para desocupação do imóvel, diante da oposição manifestada pelo locatário.
IV. Dispositivo.
4. Recurso desprovido.